Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021379-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS LORENA DE LIMA NEVES - CPF: 056.814.971-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 081.018.971-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 070.986.711-50 (PACIENTE), JUIZ DA 11a VARA ESPECIALIZADA MILITAR E CUSTODIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES
À

PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE –

AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO
– INCONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
DO CPP
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendid
as quantidades e
xpressivas de diferentes tipos de entorpecentes,
circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do
CPP
.
Além disso
,
a mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a
decisão que
decret
ou a
prisão preventiva
do paciente, porquanto
a materialidade delitiva
restou
cabalmente,
isso sem contar que existem nos
autos outros elementos de
convicção

aptos
a corroborar a existência do
s
entorpecente
s
aprendido.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Elder
Kennidy
de Almeida Santos em prol de
Izaias
de Oliveira Pires
, apontando como auto
ridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá,
prolator
da
decisão
invectivada

depo
is
que o
inquérito
foi
distribuído para
o Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia

16

de

novembro

de
2021, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
art
s
. 33 e 35, da Lei 11.343/06)
, no bojo do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
n.

1017054-18.2021.8.11.0042, porquanto o
coinvestigado
Luiz Guilherme de Oliveira Paz foi flagrado durante um patrulhamento tático conduzindo uma motocicleta,
quand
o
foi notado que havia um volume na bermuda
deste
.

Percebendo a aproximação dos policiais

militares
, o
favorecido

fugiu
rumo a sua residência, sendo acompanhado por
pelos
agentes públicos
. Após a abordagem, foram localizadas inúmeras porções análogas à maconha, oportunidade em que Lais Lorena e
Izaias
– que estavam na frente do
imóvel
– correram para o interior e deixaram o portão aberto, razão pela qual os
integrantes da Polícia Mili
ta
r

entr
aram e
encontraram os
dois
,

tendo naquela oportunidade
realizada a seguinte apreensão:

36 porções de cocaína
,
145 porções de maconha
,
50 porções de maconha; um tablete de maconha
,
uma porção de ácido bórico
,
R$ 113,75 em espécie
,
uma balança de precisão
,
dois rolos de plásticos filme
,
um rádio transmissor tipo HT marca
Baofeng
,
dentre outras coisas.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal consiste no fato de que o crime de tráfico de drogas é daqueles que deixam vestígios
.

T
odavia
,
a prisão em flagrante
do paciente
foi homologada e convertida em preventiva sem que fosse apresentado o laudo de constatação preliminar da droga,
em violação às determinações do
art. 158 do
C
ódigo de
P
rocesso
P e
os
§§1o e 2o do art. 50 da Lei 11.343/06.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva
do paciente
baseada na gravidade abstrata do crime, deixando de apontar elementos
de convicção
que demonstrassem a necessidade de garantir a ordem pública
em razão da
reiteração delitiva
dele
,
pois
“nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
que o paciente
seja
imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
111092455
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
112028463
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID

113378960
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso salientar que
, não obstante a via exígua do
habeas corpus
não admita discussões aprofundadas a respeito da materialidade e autoria delitivas, naturalmente que a primeira deve vir evidenciada, sob pena de coação ilegal, dado que, ausente o
fumus
comissi
delicti
, inexiste o preenchimento dos pressupostos para decretação de qualquer medida cautelar constritiva, sobretudo de liberdade.

Ocorre que, no caso
destes autos
, ao contrário do afirmado
nesta
impetração, a materialidade da infração resulta
da apreensão dos entorpecentes e demais acessórios e apetrechos do tráfico, conforme termo de exibição e apreensão
que se vê
no ID 70264035
, elementos indiciários estes
que devem ser aferidos juntamente com a
afirmação
do
parecerista

deste processo
,
segundo a
qual embora o laudo de
constatação

não
conste nesta ação mandamental
, foi juntado no
I
nquérito
P
olicial n. 1017962-75.2021.8.11.0042, que cuida da investigação dos fatos.

A propósito, veja-se
a
parte do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
que trata do assunto
:

No que se refere à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de Laudo Preliminar de constatação da droga apreendida, cumpre anotar que nos autos do processo investigativo que apura os delitos em tela
foi juntado o Laudo Definitivo de constatação do entorpecente (Inquérito Policial n. 1017962-75.2021.8.11.0042).

A perícia confirmou que o paciente portava, dentre outros objetos,
cocaína (Amostra A – 23,13 g) e Cannabis Sativa (Amostras C, D, E, F e G – 1 kg). Portanto, restou demonstrada a materialidade delitiva,
não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por esse motivo.

Destacamos.

C
onforme
foi salientado na
decisão liminar, a autoridade policial havia determinado a realização do aludido exame
. Além disso, o

eventual atraso na juntada
do respectivo laudo,
não é fator gerador de ilegalidade
da prisão provisória do paciente
, tanto que
esta
Segunda Câmara Criminal
, recentemente, deixou assentado
que
:

“
A
mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decretação da

prisão preventiva quando a materialidade delitiva restar cabalmente demonstrada, ainda mais quando há nos autos outros elementos de provas idôneos a corroborar a existência do entorpecente aprendido, como sói ser na espécie
”

(TJMT,

N.U 1006007-76.2021.8.11.0000,
relatado pelo
Des
embargador
Luiz Ferreira da Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28
.
04
.
2021, Publicado no DJE 05
.
05/
.
021).

Demais disso, não obstante
os argumentos
sustentados pelo impetrante
, a decisão
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
se fundou
na
gravidade não apenas
abstrata
do delito, mas sim concreta, que é o caso
ter sido apreendida
expressiva
quantidade
de
substância
s
entorpecente
s
, de diversas variedades
, além de apetrechos e demais aspectos
sugestivos
de atuação reiterada e disseminadora
dos narcóticos
.

Realmente,
houve
a
apreensão de
vários tipos de
entorpecentes
,
que alcança mais de 200 (duzentas) porções de maconha e pasta-base de cocaína,
pesando

a maconha cerca

um

quilo
de maconha
,
acompanhad
a
s de
ácido bórico
, plástico filme e balança de precisão, elementos esses que
são
indicativos de uma
possível
habitualidade
delitiva
por parte do paciente
.

Logo, e
m relação à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
decretação
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
para manter a
custódia preventiva do
favorecido
: a garantia da ordem pública,
justamente
em razão da
relevante
quantidade dos entorpecentes apreendidos
e os seus vários tipos
.

Com efeito,
a magistrada
, ao prestar as devidas informações na presente ação constitucional, consignou que
:

Como se observa no termo de apreensão anexado aos autos, foi apreendido em poder dos autuados
expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de valores em espécie, bem como apetrechos próprios para comercialização de entorpecentes, caracterizando assim a mercancia
.

Assim, verifico no caso em tela a presença dos dois requisitos para a decretação da segregação cautelar, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e do depoimento dos policiais condutores, e o segundo requisito, que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, se faz sentir diante da possibilidade de que, soltos, os autuados voltem a delinquir, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para garantir da ordem pública, na medida em que delitos desta espécie contribuem para ocorrência de outras práticas criminosas, gerando intranquilidade na sociedade local.

É certo que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro
societate
”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

Por fim, os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 imputado aos

segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP)

Destacamos

Nesse contexto, não há a menor dúvida que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
são
circunstância
s
que configura
s
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

O
Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema,
tem o seguinte entendimento
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela
existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos.

Em relação temática
, não se pode olvidar
, também,
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva
e variedade de
entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Desse modo, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do
CPP
, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
impõe-se
d
estaca
r

que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Izaias
de Oliveira Pires
e, por consequência,

denego
a ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022